Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015305-23.2020.8.11.0002 movida por A. A. B., por meio da Defensoria Pública Estadual, deferiu o pedido liminar e determinou que o agravante e o Estado de Mato Grosso, promovam, em 30 (trinta) dias, as adequações posturais necessárias na cadeira de rodas do autor, diagnosticado com Distrofia Muscular de Ulrich, evoluindo para quadro grave de esclerose neuro muscular toraco lombar.
Preliminarmente, aduz sua ilegitimidade passiva, por se tratar de medicação de alto custo.
Sustenta que “não há qualquer justificativa médica para prescrição das adaptações e dos materiais, bem como não estão demonstrados por qual/quais motivos foram utilizados e prescritos os materiais e ainda não há qualquer explicação a respeito de serem ou não fornecidos e contemplados no Sistema Único de Saúde”.
Alega que “apesar de juntados mais de dois orçamentos, todos foram encaminhados pela mesma pessoa, verifica -se que não há comprovação e demonstração da ineficácia dos materiais disponibilizados pelo SUS, bem como quaisquer esclarecimentos acerca da descrição e necessidade de utilização do material e dos fornecedores indicado pela parte autora, não havendo a descrição dos serviços e nem a comprovação de que os valores estão de acordo com o valor praticado pelo mercado. Em uma rápida pesquisa no google observa-se que o valor orçado e apresentado está muito acima do praticado pelo mercado, considerando o valor de diversas cadeiras de rodas”.
Assevera que “seria necessária a elaboração de perícia médica para fins de apurar o quadro da parte autora, ora agravada e a real impossibilidade ou ineficácia da utilização do material disponibilizado pelo SUS”.
Suscita ainda a ausência de previsão em política pública municipal e a gradação das obrigações.
Questiona também os orçamentos apresentados, já que embora de empresas diferentes foram assinados pela mesma pessoa e a cotação supera em muito a compra de uma cadeira nova.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento parcial.
In casu, verifica-se que há indícios nos autos, de que o autor necessita das adequações na cadeira de rodas para o tratamento da doença que o acomete, conforme atestado pela equipe do Centro de Reabilitação – CRIDAC, após orientação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e determinação do Juízo (ID 55215968).
O documento informa ainda que, a oficina ortopédica da unidade realiza o procedimento de adaptação postural de encosto e assento das cadeiras de rodas conforme as necessidades do paciente.
Por outro lado, não resta demonstrada a imprescindibilidade e urgência na adequação nas cadeiras de rodas atestada por laudo médico, bem como a ineficácia dos serviços ofertados pelo SUS, uma vez que os documentos acostados aos autos são de terapeutas ocupacionais.
Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.
Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.
No que tange a ilegitimidade passiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas para constar que deve ser ofertado ao paciente o tratamento/adequações necessárias disponíveis no SUS.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator